Tribunal: TJES
Processo: 0009178-05.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009178-05.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BROTAS GENETICA S/A e outros
APELADO: REGINALDO PAIVA FILHO e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS A EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. PROVA TESTEMUNHAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBêNCIA. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO de Brotas Genética S.A. CONHECIDO E provido. Recurso de Reginaldo Paiva Filho JULGADO PREJUDICADO.

1
.

O pagamento de nota promissória se comprova mediante o resgate do título ou, no caso de pagamento parcial, mediante anotação no verso do título ou recibo à parte, dando quitação do valor eventualmente pago,
ex vi,
art. 320,
caput
, CPC.

2.
A prova testemunhal não é adequada para provar pagamento, o que se faz mediante recibo escrito.

3.
É irrefutável que a prova da quitação é sempre por meio de recibo ou documento equivalente, ausente esta prova, prevalece a presunção de não pagamento, razão pela qual é devida a compensação de créditos, já que as partes são credores e devedores, entre si, nos termos do artigo 368, do Cód. Civil.

4.
Inversão do ônus da sucumbência, honorários fixados à razão de 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11º, do CPC.

5.
Recurso de Brotas Genética S.A., conhecido e provido. Recurso de Reginaldo Paiva Filho julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso de Brotas Genética S.A. e dar-lhe provimento; e julgar prejudicado o recurso de Reginaldo Paiva Filho, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES,_____________________.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 24/07/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANES ( RELATOR):-

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
BROTAS GENÉTICA S.A.
, e por
REGINALDO PAIVA FILHO
, eis que irresignados com os termos da sentença de fls. 175/183 (pág. 108/122 do vol. 01, parte 02), integrada pela decisão de embargos fls. 226/229 (pág. 18/24 do vol. 2, parte 01), que rejeitou os embargos a execução, opostos por Brotas Genética S.A., condenando a embargante no pagamento de honorários à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A apelante
BROTAS GENÉTICA S.A.
, fls. 233/251 (pág. 28/46 do vol. 02, parte 01), aduz que à execução no valor R$ 1.520.186,00 (um milhão, quinhentos e vinte mil, cento e oitenta e seis reais), é devida a compensação do crédito executado com base em 4 (quatro) notas promissórias cujo devedor principal é José Renato Gimenes de Paiva e o embargado/apelado Reginaldo Paiva Filho consta como avalista, nos valores individuais de R$ 1.342.754,00; R$ 509.491,00; R$ 351.011,00 e R$ 511.325,00; totalizando R$ 2.714.581,00 (dois milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e um reais).

Já nas suas razões recursais,
REGINALDO PAIVA FILHO
, fls. 254/260 (pág. 49/55 do vol. 02, parte 01), pugna pela reforma da sentença ao argumento de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação, e não por equidade, conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, às fls. 280/311 (pág. 75/105 do vol. 02, parte 01), o apelado
REGINALDO PAIVA FILHO
, sustenta a quitação das notas promissórias citadas pelo apelante a título de compensação, quando da aquisição de uma propriedade rural pela apelante Brotas Genética S.A., de propriedade de José Renato, pelo valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), cujo pagamento se deu, dentre outros, como compensação pelas citadas 04 (quatro) notas promissórias, à época “pagas” antecipadamente pelo valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), expresso no contrato, bem como confirmado por depoimentos testemunhais. Assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

Em contrarrazões, às fls. 315/322 (pág. 110/117 do arquivo),
BROTAS GENÉTICA S.A.
, sustenta a manutenção da sentença que fixou os honorários sucumbenciais por equidade, ante o elevado valor econômico da demanda; ademais, que os embargos a execução apresenta natureza de ação declaratória, não possuindo caráter condenatório, razões pelas quais pugna pelo desprovimento recursal,

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de julho de 2023.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Queria revisitar o voto para uma análise mais consciente. Como não será possível averbo minha suspeição.

*

O SR DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO(PRESIDENTE):_

Desembargador Jaime tem condição de voto?

*

O SR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA DE ABREU:-

Tenho presidente.

*

O SR. DANILO ARAÚJO CARNEIRO:-

Senhor Presidente, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, senhor Procurador, Doutora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Desembargador Robson Luiz Albanês, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, Desembargador Jaime, colegas presentes, a quem saúdo a todos na pessoa do Dr. Mílton José , serventuários.

Senhor Presidente, quero aproveitar para dizer que as palavras dos pares ao Desembargador Jorge do Nascimento Viana, já retratam a trajetória dele não é necessário mais delongas sobre isso,.O que tenho a fazer , desembargador, é desejar uma trajetória daqui para frente, desejo a V.Exa. e a família, tudo de que de melhor a vida possa lhes oferecer.

Faço minhas as palavras do doutor Luciano no fato de que a OAB sempre foi ouvida no Gabinete de Vossa Excelência. Às vezes, quando dizemos isso, parece que não é uma obrigação do julgador. É que, às vezes, a obrigação é exercida de maneira suave, como se a obrigação não fosse. Então, isso nos deixa, assim, bastante reconfortados, mesmo quando a decisão do julgador não coincide com os nossos interesses, e não deve ser sempre assim, e é bom que nem sempre seja assim. Espero que não seja hoje o caso.

Senhor Presidente, desembargador Telêmaco, senhor relator, quer dizer, esse processo, eu já estive nessa tribuna, numa outra oportunidade, falando exatamente desse processo, e me parece que, naquela oportunidade, eu fui um pouco casual, passando a impressão de que a matéria era meio óbvia, e eu fui bastante sucinto e resumido. Neste caso, eu vou ser breve, mas não vou cometer o equívoco que cometi na sessão anterior. Aqui, apelante e apelado são, ao mesmo tempo, credor e devedor. São credor e devedor recíprocos de notas promissórias.

Passaram algum tempo, após o vencimento das notas promissórias, passaram algum tempo tentando fazer um acerto de contas. Inclusive, o apelado chegou a protestar as notas promissórias e retirou o protesto porque estavam fazendo um acerto de contas.

Como esse acerto não foi possível, ingressou com a execução da nota promissória que detinha. O meu cliente, a Brota Genética, fez uma oposição por meio de embargos, apresentou as notas promissórias que detinha, pedindo a compensação. O magistrado de primeira instância, então, reconheceu a existência dos dois créditos, reconheceu que eram ígidos ambos os créditos, do ponto de vista do título de crédito, mas entendeu que as notas promissórias apresentadas pela Brota Genética, apelante, estavam quitadas.

Entendeu com base em quê? Depoimento testemunhal.

Essas notas promissórias hoje, senhor Presidente, desembagador Robson, elas têm um valor histórico de DOIS MILHÕES E TREZENTOS, hoje elas passam de SEIS MILHÕES de reais.

Imaginem, Vossas Excelências, se isso for possível daqui para frente. Se começarmos a flexibilizar as regras de registro público, as regras de transferência de veículo, as regras sobre título de crédito. Eu vou fazer um exemplo aqui bastante ilustrativo, que é muito semelhante ao caso.

Imagine que eu compre um apartamento, desbagador Robson, e ofereça quatro notas promissórias para pagamento. Um dia, no vencimento dessas notas promissórias, o vendedor do apartamento vem me cobrar, o que é absolutamente natural. E eu digo, não, eu já paguei. Mas pagou como? As notas promissórias estão comigo. Não, eu paguei num outro negócio que eu fiz, um outro apartamento que eu comprei, e chamo como testemunho o meu primo. O meu primo e avalista. Avalista da nota. Uma das pessoas que foi testemunha nesse processo aqui, registro, não é primo, mas é avalista da nota, ou seja, tem todo o interesse e não deveria sequer ter sido testemunha.

O direito cambiário foi construído historicamente em vários países. O mundo ocidental todo utiliza a Lei Uniforme de Genebra. O título de crédito foi feito para circular. Como é que alguém paga quatro notas promissórias no valor de quase cinco, mais de cinco milhões de reais, hoje atualizado, e não retém os títulos? Nem hoje, nem um mês depois, nem um ano depois. Causando uma insegurança jurídica terrível, porque eu quero apresentar, vossas excelências, as notas promissórias. Eu fui à colatina, fiz carga do processo, porque esse processo foi digitalizado, e retirei dos embargos as quatro notas promissórias, estão aqui. As notas promissórias que diz ser quitadas estão nas mãos do credor. Qualquer estudante de direito, qualquer pessoa no mundo ocidental em que se pergunte se as notas promissórias estão na mão do credor, sem um recibo, sem uma TED, sem um PIX, sem uma nota de rodapé escrito RECEBI, rigorosamente nada. É assim que se pretende uma quitação de títulos desse valor.

E para deixar bastante claro, eu sempre digo, é muito incômodo ficar falando de matérias de direito óbvias, inclusive em um colegiado dessa qualidade, mas vejam vossas excelências. O artigo 320 é claro de que a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por ele pagou, o tempo, o lugar do pagamento com as assinaturas do credor ou seu representante. Até o parágrafo único que excepciona, dizendo que a quitação pode se dar de outra forma, ela diz que precisa ficar clara a quitação. Até para não gerar insegurança, porque como o título foi feito para circular, eu posso aqui, e o senhor presidente, jamais faria algo assim, mas destacar uma dessas notas promissórias, pedir para o meu cliente endossar e entregar a uma outra pessoa. E essa outra pessoa endossar e entregar para a outra pessoa, teremos toda uma cadeia de crédito, de confiança, de fidúcia, baseada num título que já era para ter sido retirado do mercado.

O direito tem muitos brocados sobre isso.

Vamos imaginar, por hipótese, e não é o caso, de que esses títulos tivessem sido quitados. Conhecemos no direito as palavras quem paga mal, paga duas vezes, o direito não socorre os que dormem, quem não registra não é dono. Se eu for parado no habilite, seu presidente, não basta eu dizer para o guarda que eu sou habilitado e que eu não estou alcoolizado, é preciso que eu apresente a minha habilitação e que eu faça o teste do bafômetro, para entrar aqui no tribunal não basta eu dizer à pessoa que está lá na portaria de que eu sou advogado, eu tenho que apresentar a minha carteira da OAB a certas formalidades que, se forem retiradas do convívio humano, a nossa vida vai virar uma bagunça.

Quero dizer, V. Exª, que tem muito orgulho de ser brasileiro, o Brasil é um país com muita criatividade, mas a nossa criatividade delinquente também é bastante conhecida, imagine se for possível fazer negócio com títulos de crédito e dizer simplesmente que eles estão quitados, sabe por qual tipo de depoimento? As testemunhas disseram mais ou menos assim, eu não vou te garantir que são os mesmos títulos, dizendo isso para o magistrado, se tinha outros documentos eu não sei, mas se tem outras, é um universo de negócio muito grande, eu não posso falar para o senhor, então podem haver outras que eu não tenha conhecimento, aí eu não sei se era dívida deles ou de terceiros. Ou seja, em todos os momentos, as duas testemunhas, uma delas avalistas do título, não deixou isso claro, a quitação, e ainda que deixasse, não se pode quitar título de crédito por prova testemunhal.

Vou citar apenas um julgado da desembargadora Eliana, que é sempre extremamente cuidadosa com esses temas, inclusive na última sessão que tratei desse processo aqui, a desembargadora Eliana levantou uma questão de ordem em outro processo anterior, dizendo que o acordo precisaria ficar melhor redigido para evitar uma dúvida no momento da liquidação. Que preocupação era essa? Preocupação com segurança jurídica, não era outra coisa.

Então, aqui, sua excelência a desembargadora Eliana diz: Como se sabe, em se tratando de nota promissória, a sua posse pelo credor constitui em presunção de crédito em seu favor, à medida que cabe ao devedor resgatá-la por ocasião de sua quitação ou exigir a sua quitação em separado na hipótese de pagamento parcial.

Nada disso aconteceu. Digo a vossa excelência, o direito cambiário comercial é muito rápido, muda em alta velocidade e precisa de segurança. Hoje, nós tratamos já com a nota promissória eletrônica, tokenização dos títulos de crédito e as notas são quitadas por chave criptográfica. Imagine se nós dispensarmos as chaves criptográficas? Vamos quebrar o sistema bancário brasileiro.

Desembargador Jaime, vossa excelência participou de um curso na Alemanha, um curso capitaneado pelo desembargador Samuel Meira Brasil, um curso excepcional. Evidentemente que a pergunta que faça a vossa excelência é retórica porque sei que vossa excelência não pode responder. Mas imagine se apresentássemos esse caso a um daqueles professores alemães e disséssemos para ele, olha, eu estou de posse aqui de algumas promissórias e a parte diz que quitou. Não tem um recibo, uma TED, um PIX, nada, rigorosamente nada, mas ela diz que quitou porque tem lá uma expressão numa escritura pública feita por terceira dizendo assim, crédito CF, que eles pretendem ser Carlos Fernando.

E aqui tem uma outra peculiaridade muito interessante. Esta discussão de quitação só apareceu depois que o senhor Carlos Fernando morreu. Depois de que quem teria feito o negócio inicialmente morreu é que aparece a quitação. Imagine se algum alemão entenderia isso, desembargador Jaime. E não é por diferença no direito. O nosso direito é extremamente semelhante. Alguns artigos dos nossos códigos poderiam colocar um em cima do outro que são iguais. O nosso código civil é extremamente semelhante ao alemão. O nosso código de processo civil é de extrema semelhança ao alemão. O que não se aceita é um descumprimento desse.

Perdoem aí até o calor, mas eu quero dizer que tenho segurança de que isso não passará por esta quarta Câmara, porque isso gerará uma insegurança e um precedente muito difícil de ser fechado. Porque é um precedente onde se aceitará a prova testemunhal vacilante para a quitação de títulos desse valor.

Por isso, senhor presidente, senhor relator , peço que seja dado provimento à apelação para reformar a sentença e reconhecer a compensação. O que está pedindo aqui é a compensação dos créditos entre credor e devedor recíprocos. O colega que vai me suceder na tribuna é um colega extremamente inteligente, uma pessoa que eu tenho extremo respeito, mas que nesse caso, especificamente, como disse na outra oportunidade, ele está enganado e acredita efetivamente no que vai dizer a V. Exª.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO LUCIANO GAMBARTE COELHO:-

Meus cumprimentos ao desembargador, Presidente, na pessoa de quem estendo meus cumprimentos aos demais desembargadores e desembargadoras integrantes dessa turma, meus cumprimentos ao ilustre representante do Ministério Público, demais advogados aqui presentes, partes, meus cumprimentos também ao Dr. Danilo, que foi meu professor, como disse na última sessão aqui, por sinal, um excelente professor, de uma oratória muito boa. Eu vou aqui tentar, de alguma forma, verbalizar, de uma maneira muito tranquila, as argumentações do Dr. Danilo.

Excelências, preciso inicialmente esclarecer as primeiras palavras do Dr. Danilo. De que as partes apelante e apelado, em momento algum, foram, em um mesmo momento, credores e devedores. Isso porque, as quatro notas que eu vou mencionar, que a parte apelante tenta nos colocar como que não foram pagas, elas foram emitidas antes da nota promissória executada.

Então, esse detalhe é muito importante, porque as primeiras notas promissórias, que elas constam desse processo como quitadas, e eu vou mostrar isso para vossas excelências, elas foram emitidas bem antes, e uma negociação de um imóvel rural, onde houve a quitação dessas quatro notas promissórias, na sequência é que foi emitida essa nota executada.

Para esclarecer melhor, eu preciso colocar uns detalhes nesse processo que são muito importantes.

A história começa no ano de mais ou menos 2011, quando o Sr. Reginaldo Paiva empresta um determinado valor ao seu primo José Renato. Esse empréstimo, logo nos anos seguintes, o Sr. Reginaldo começou a ter dificuldade de receber. Esse passou para o ano de 2012, isso foi repactuado, então no ano de 2013, numa última repactuação, o Sr. José Renato pede um prazo até fevereiro de 2014, porque ele alega para Reginaldo que venderia uma de suas propriedades para fazer a quitação desse débito.

Como o histórico do Sr. José Renato já não era bom, o Reginaldo Paiva fica sabendo que o Sr. Carlos Fernando, de Colatina, então proprietário da Brota Genética, era o pretenso comprador.

Então, o Reginaldo vai até Carlos Fernando e pede ajuda a Carlos Fernando para receber esse valor. De que maneira? Ele pede a Carlos Fernando que, no momento do pagamento da fazenda, esse valor que fosse ajustado, que fosse inserido no crédito do Reginaldo no valor de R $ 1. .350 .000 (Hum milhão e trezentos e cinquenta mil reais), Carlos Fernando, então, entende como possível aquilo e se dispõe a ajudá -lo.

As negociações seguem, então, e ocorre que o Sr. José Renato começa a tomar empréstimos com Carlos Fernando. E Carlos Fernando, já ciente da possibilidade que o negócio não pudesse ser resolvido e que emprestando algum dinheiro para o José Renato pudesse ter alguma dificuldade, caso o negócio não fosse fechado, ele chama Reginaldo Paiva e pede a ele para que fosse avalista dessas notas. Reginaldo, então, junto com o Sr. Mário Bichara, se dispõe a avalizar essas notas, que são as quatro notas promissórias, no valor de R $ 2 .714 .000(Dois milhões oitocentos e catorze mil reais), que foram emitidas no mês de março, quando, então, já havia ultrapassado o prazo solicitado por José Renato. E essas notas, os valores são emprestados, como as negociações estavam em andamento, essas notas são emitidas com vencimento para 30 de julho daquele mesmo ano.

Segue-se, então, a negociação das partes, em relação à negociação, e no dia 13 de maio conclui -se o negócio. Ou seja, José Renato e Brotas Genética confirmam a negociação. Isso no dia 13 de maio. Sr. Carlos Fernando, então, convida Reginaldo Paiva e fala, olha, o negócio foi fechado, traga-me os seus títulos que eu vou deduzir da negociação. Reginaldo, então, entrega para ele sete títulos, que são sete cheques, e Carlos Fernando finaliza o contrato de compra e venda da negociação da Fazenda, pelo valor de R $ 8 milhões, e nessa negociação ele esclarece, dentro do contrato, que está acostado às folhas 42, então, ao contrário do que o doutor Danilo disse, a prova de quitação não é unicamente testemunhal, nós temos vários documentos que eu vou mencionar, e nesse contrato de folhas 42, o Sr. Carlos Fernando insere como forma de pagamento o valor de R$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais), que eram aquelas notas, as quatro notas promissórias. Essas notas eram no valor de R $ 2.700.000,00(Dois milhões setecentos mil reais) mas elas eram para julho.

Como a negociação estava concluída em 13 de maio, nós temos mais de dois meses de antecedência. Então, deduziu-se o valor e foi inserido no contrato de compra e venda da Fazenda o crédito CF, que é a sigla que o doutor Danilo me ensina, que é a inicial do nome Carlos Fernando Brotas. O interessante é que isso foi suscitado pelo juiz de primeiro grau, foi observado pelo juiz de primeiro grau, e a empresa apelante não menciona nenhuma, não desconstituiu essa prova, porque, ao final, o juiz de primeiro grau diz que foi provado pelo senhor Reginaldo Paiva a quitação, e essa prova não foi desconstituída pela empresa apelante.

Então, consta lá no contrato o crédito CF, R$ 2.500.000,00(Dois milhões e quinhentos mil reais), R $ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais) à vista, e R $ 1.375.000,00 (Hum milhão trezentos e setenta e cinco mil reais) aparece lá de forma muito clara, crédito Reginaldo Paiva, e os demais valores que foram os pagamentos que foram realizados durante o decorrer do ano.

Formalizado, então, esse contrato, encerrado, o seu Carlos Fernando chama a Reginaldo e diz para ele que, olha, finalizei o contrato, inseri o seu crédito lá na negociação, e agora eu preciso que você me dê um prazo, um prazo de um ano. Ou seja, no momento em que é emitida essa nota promissória do senhor Carlos Fernando, Brota Genética, em favor de Reginaldo, que é a nota executada, neste exato momento, já haviam sido quitadas as quatro notas. Então, por isso, dizemos que eles nunca foram, como o doutor Danilo disse, credores e devedores ao mesmo tempo. O senhor Reginaldo foi devedor até o momento em que as notas foram quitadas com a negociação da fazenda. Concluída a negociação, o senhor Carlos Fernando pediu o prazo de um ano para o pagamento daquela importância, que de R$1.370.000,00 passou para R$1.520.000,00.

Pois bem, ocorreu que, neste momento da negociação, o senhor Reginaldo retira essa nota de R$ 1.520.000,00( Hum milhão quinhentos e vinte), e o restante da documentação, que deveria ter sido retirada ou entregue para o senhor José Renato, não foi. Essa documentação manteve -se toda ela com o senhor Carlos Fernando, que eram os comprovantes de pagamento, que eram os sete cheques que o senhor Reginaldo tinha passado a ele, a nota promissória de R$ 1.350.000,00(Hum milhão trezentos e cinquenta mil reais) anotações manuscritas e o contrato de compra e venda da fazenda, onde mencionava todo esse detalhamento. Isso o senhor Reginaldo não tinha. Isso ficou tudo com o senhor Carlos Fernando e o senhor Reginaldo não sabia dessa documentação que tinha ficado com o Carlos Fernando.

Então segue-se que, nesse prazo de um ano que o senhor Reginaldo concedeu para o Carlos Fernando, infelizmente o senhor Carlos Fernando veio a óbito nesse período. E, alcançado o prazo de vencimento das notas promissórias, da nota promissória do senhor Reginaldo, o senhor Reginaldo procura então os filhos do senhor Carlos Fernando para receber o crédito que ele tinha de R$ 1.520.000,00(Hum milhão quinhentos e vinte mil reais). Os filhos dele então falam, Reginaldo, nós não devemos essa nota promissória de R$1.520.000,00 (Hum milhão quinhentos e vinte reais), mas nós temos um crédito aqui dessas notas promissórias que estão em minha posse.

Reginaldo então questiona que aquelas notas foram pagas na negociação do imóvel. Ao que eles respondem exatamente, como o doutor Danilo disse, o senhor tem, eu estou com as quatro notas promissórias na mão, então eu sou credor. Então ele procura o Zé Renato e o Zé Renato também não tinha essa documentação. Ele fica sem saber o que fazer e aí nasce esse imbróglio. Reginaldo então a juiza a ação de execução e, para a sorte de Reginaldo, para a sorte de Reginaldo, a empresa Brota Genética, quando move os embargos da execução, ela junta no processo exatamente toda a documentação que o Reginaldo Paiva precisava para aprovar a quitação da fazenda. Que era o quê? O contrato de compra e venda que ele não tinha. E no contrato tinha a discriminação dos R$ 2,5 milhões do crédito do Reginaldo Paio e tinha as anotações, juntou também as anotações manuscritas de José Renato e de Reginaldo, de todo o valor original. Juntou também os sete cheques que davam origem à divida. Então aí é que foi construída a impugnação a esses embargos e, ouvidas as testemunhas em instrução e julgamento, ao contrário do que disse o doutor Danilo, não são testemunhas que foram titubeantes em seus depoimentos. Pelo contrário, muito firmes porque conheciam todos os fatos, as duas testemunhas. E ao contrário do que disse o meu colega doutor Danilo, a testemunha Mário Bichara não era primo dele. José Renato era primo dele e, inclusive, a testemunha Mário Bichara, que foi nossa testemunha, era Mário Bichara e Antônio Serrano. Mário Bichara também era testemunha da Brota Genética e, no momento da audiência de instrução e julgamento, temos aqui no minuto 21 e 41 da gravação, eu abordei o juiz de primeiro grau e disse: Podemos ouvir o senhor Mário como informante porque o senhor Mário é devedor, foi avalista. Ao que o doutor Danilo interrompe e diz, excelência, o senhor Mário, as palavras do doutor Danilo, excelência, o senhor Mário não participa do processo, não é executado e, contra ele, todos os títulos já estão mais que prescritos. Então ele não tem qualquer risco no processo, porque os títulos contra ele estão mais que prescritos.

Aqui eu tenho que apontar contradição, porque o senhor Mário era testemunha da Brota Genética, deveria ter sido ouvido como informante e o próprio doutor Danilo insistiu que ele fosse ouvido como testemunha. Para agora, desqualificaram a testemunha.

E o depoimento dele não titubia, não, em momento nenhum. O senhor Mário, aqui, quando questionaram, o senhor Mário fala assim:

Da época houve uma venda de terra de José Renato para Fernando Brotas e eu, Mário Rodrigues e Reginaldo, fomos avalistas dos títulos. Títulos estes que foram pagos. Momento 25 e 38. Momento 32. O senhor Mário diz, sim, as notas foram pagas, quitadas na época que José Renato vendeu a fazenda para Carlos Fernando. Momento 37 e 38. Esses títulos ficaram lá com o Fernando Brotas. Aqui ele esclarece a razão desses títulos terem ficado com o Carlos Fernando.

Negócios de interior existem uma formalidade muito grande, como o doutor Danilo disse que não. Às vezes há confiança recíproca das partes. Eu faço a quitação e, por algum motivo, depois eu não pego o título. Eu fico para pegar em outra oportunidade. E assim procedeu com o senhor José Renato. Ele não buscou porque achou que estava quitado, confiando na palavra. Ocorre que Carlos Fernando faleceu e, quando procurou os filhos, eles disseram que não estava pago. Eu não tenho informação se os filhos acompanharam, mas a evidência está no processo. Todos eles tinham todos os documentos. O senhor Mário diz aqui, uma observação importante, referindo -se à razão dos títulos estarem com o Carlos Fernando:

“Sim, ele me ofereceu, mas os títulos não eram meus. Eu sou era avalista, tinha que apanhar. Quem tinha que apanhar era o José Renato, eu não apanhei os títulos. O senhor Fernando me ofereceu os títulos para me pegar, mas eu não apanhei.”

O senhor Antônio Pedro Serrano, que foi a segunda testemunha, que era uma pessoa do convívio de todos, ele fala:

“Eu tenho conhecimento de umas notas promissórias que foram deduzidas na compra da fazenda. Tinha notas promissórias que foram deduzidas na compra da fazenda. José Renato vendeu e foi a Fernando Brotas. Tinha umas notas promissórias que ele devia a Fernando, que foram descontadas nessa propriedade.”

A riqueza de detalhes do depoimento do Antônio Serrano. Reginaldo tinha um crédito com José Renato, que foi acomodado no crédito da fazenda, passando Fernando a dever a Reginaldo. Se eu não me engano, o detalhe da testemunha, se eu não me engano, era um milhão trezentos e pouco. Fernando pediu um prazo, se eu não me engano, de um ano. E esse documento foi corrigido para um milhão quinhentos e pouco, ficou de pagar depois. Uma dessas vezes que eu estava no laticínio, Fernando quis entregar a Mário as notas promissórias. Eram três ou quatro, não me lembro muito bem. E Mário não quis receber, porque diz para Fernando que quem tinha que receber as promissórias, já que elas estavam pagas, era o José Renato. Mas Fernando quis entregar as notas promissórias para Mário.

Aí a pergunta feita ao Antônio Serrano, ele queria entregar as notas promissórias em que Mário e Reginaldo eram avalistas?

Sim, eram avalistas.

Então, excelência, nós temos aqui, só fechando, porque a minha extensão deu, nós temos aqui uma clássica, um caso clássico de aplicação do parágrafo único do 320. E quanto à fragilidade que o doutor Danilo levanta em relação a isso, nós pensamos que o parágrafo único do 320 vem exatamente para salvar situações como essa.

Na última sustentação do doutor Danilo, ele deu como exemplo de ter comprado um carro em quatro parcelas aqui em Goiabeira, que viesse e pagasse a primeira, e na segunda eles dissessem que não pagam. Eu vou mostrar esse mesmo exemplo e vou falar com a excelência o seguinte, você compra um carro em cinco parcelas, vai na loja na primeira prestação e paga, no segundo mês você volta e paga a segunda parcela. Só que quando você sai da loja, por acaso, por acaso, essa nota promissória cai do seu bolso. E o dono da loja vê essa nota no chão e guarda. Quando vossa excelência volta no mês seguinte para pagar a terceira parcela, o dono da loja fala assim, não, você não vai pagar a terceira, você vai pagar a segunda. Por quê? Porque eu tenho a nota promissória. A nota promissória da segunda parcela está na minha mão, então você não pagou.

Então não seria permitido a esse senhor provar de alguma forma que ele que...

Excelência, então, resumidamente a isso, eu peço que, em relação ao recurso de apelação interposto pela Brota genética, que seja conhecido o recurso e negado o provimento, em relação ao recurso interposto pelo senhor Reginaldo, que seja conhecido e dado o provimento, no sentido de fixados os honorários na forma do artigo 82, parágrafo segundo do CPC, com entendimento pacificado também pelo STJ, no tema repetitivo 1076.

Muito obrigado, boa tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Cumprimento a ambos os advogados que fizeram as sustentações, e concedo a palavra ao relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANES(RELATOR):-

Eminentes pares, cinge-se o presente caso em analisar a juridicidade da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que rejeitou os embargos a execução opostos por Brotas Genética S.A., a condenando ainda no pagamento de honorários sucumbenciais à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

1. RECURSO DE BROTAS GENÉTICA S.A.

Nas suas razões, fls. 233/251 (pág. 28/46 do vol. 02, parte 01), aduz a apelante que devem ser compensados os valores inadimplidos em 4 (quatro) notas promissórias cujo devedor principal é José Renato Gimenes de Paiva e o embargado/recorrido Reginaldo Paiva Filho consta como avalista, nos valores de R$ 1.342.754,00; R$ 509.491,00; R$ 351.011,00 e R$ 511.325,00; totalizando R$ 2.714.581,00 (dois milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e um reais).

A execução, ora em comento, é aquela no valor R$ 1.520.186,00 (um milhão, quinhentos e vinte mil, cento e oitenta e seis reais), perquirida nos autos nº 0004465-84.2018.8.08.0014.

Defende a possibilidade de compensação no caso e, ainda, que a falta de entrega do título ao credor firma a presunção de não pagamento e que, a própria existência da nota promissória, comprovaria a existência da dívida.

O recorrido resistiu ao pedido de compensação, ao argumento de que já teria quitado as notas promissórias, o que, segundo a apelante alega, não teria ocorrido.

Pois bem, feitas essas breves considerações, entendo que
assiste razão à recorrente
.

Para rememorar, na r. sentença vergastada, o d. Juízo considerou que “
o crédito no valor de R$ 2.714.581,00 (dois milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e um reais), que a empresa Embargante alega possuir junto à pessoa de José Renato Gimenes de Paiva (do qual Reginaldo Paiva e Mario Bichara foram avalistas) restou devidamente quitado quando da venda da Fazenda Nova Zelândia, tanto assim que consta no contrato de compra e venda (recorte acima), como forma de pagamento, o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), seguido da abreviação ‘Créditos CF’, que significa Carlos Fernando, ou seja, o crédito do sócio da empresa Embargante, Senhor Carlos Fernando Martins Brotas Segundo, junto à pessoa de José Renato Gimenes de Paiva.
”

Ademais, “
que as provas testemunhais produzidas corroboram a alegação do Embargado, máxime o testemunho de Mário Sérgio Bichara Rodrigues - que também assinou as notas promissórias de fls. 53/56 na condição de avalista -, onde esclareceu em Juízo que confirmava a declaração de fl. 58, na qual asseverou que o Embargado, a Embargante e José Renato mantinham diversas relações negociais entre si; além de ter elucidado que “as notas promissórias em questão foram quitadas na época da compra da fazenda que foi vendida pelo senhor JOSÉ RENATO GIMENES DE PAIVA ao senhor FERNANDO BROTAS” e “que os títulos ficaram com o senhor FERNANDO BROTAS, e que não teve acesso aos títulos” (fl. 137-verso).

Contudo, entendo que não há como considerar a quitação da dívida constante nas notas promissórias, razão pela qual exsurge a possibilidade de compensação de créditos.

Inicialmente, cumpre asseverar que o pagamento de nota promissória se comprova mediante o resgate do título ou, no caso de pagamento parcial, mediante anotação no verso do título ou recibo à parte, dando quitação do valor eventualmente pago – art. 320, “
caput
”, e art. 324, do Cód. Civil,
in verbis:

Art. 320.
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Art. 324.
A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento
.

Parágrafo único. Ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor provar, em sessenta dias, a falta do pagamento.

E é fato que o parágrafo único do art. 320, do Cód. Civil, excepciona a regra, considerando o pagamento do débito se pelas circunstâncias se concluir ter sido paga a dívida: "
ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida
".

No entanto, tal excepcionalidade não revela ser o caso dos autos, pois a simples inscrição no contrato de compra e venda, fls. 42/43 (pág. 42/43 do vol. 01, parte 01), como forma de pagamento, o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) seguido da abreviação “Créditos CF”, não pressupõe o pagamento do crédito externado nas notas promissórias, que somam o valor de R$ 2.714.581,00 (dois milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e um reais).

O recorrido defende que foi dado um desconto de 214.581,00 (duzentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e um reais), no crédito, em razão do pagamento antecipado das notas promissórias; contudo, o mesmo não comprovou tal alegação, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, do CPC.

Observo que o contrato de compra e venda do imóvel rural foi firmado em maio/2014, ao passo que as notas promissórias, fls. 53/56 (pág. 53/56 do vol. 01, parte 01), contavam com vencimento para junho e julho/2014 – não me parecendo crível um desconto de mais de 200 mil reais, por um pagamento realizado apenas 1 (um) mês antes do vencimento.

Ademais, os depoimentos prestados pelas testemunhas, fls. 137/140 (pág. 68/73 do vol. 01, parte 02), não foram uníssonos acerca do pagamento da dívida, e ainda que tivessem, consideradas as peculiaridades do caso, a ausência do recibo de quitação não pode ser suprida por esse meio de prova.

Acerca do tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, assim como este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes.
2. Segundo entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a prova exclusivamente testemunhal para comprovar pagamento de dívida, ainda que parcial, notadamente nos casos em que o valor controvertido seja superior ao décuplo do salário mínimo vigente no país e quando não tenha sido apresentado início de prova documental para a consecução de tal mister. Incidência dos óbices contidos nas Súmulas 7 e 83/STJ.
3. Nos termos da compreensão firmada por este Colendo Tribunal, prescreve em 5 (cinco) anos o prazo para ajuizamento a ação monitória fundada em título de crédito prescrito (artigo 206, § 5º, I, do Código Civil). Incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 1.113.090/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 10/6/2020.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DE PODERES – CORREÇÃO DE EVENTUAL MÁCULA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS FÍSICAS – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE JUROS EXTORSIVOS – AGIOTAGEM VEDADA – PRÁTICA NÃO EVIDENCIADA – DESCABIDA ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS – POSSE DE NOTA PROMISSÓRIA – PRESUNÇÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DO CREDOR – DECLARAÇÕES DE SUPOSTAS TESTEMUNHAS – INSUFICIÊNCIA COMO PROVA DOS ALEGADOS PAGAMENTOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA – HONORÁRIOS SUCMBENCIAIS RECURSAIS ARBITRADOS. (...)
5) Em se tratando de nota promissória, a sua posse pelo credor constitui em presunção de crédito em seu favor, à medida que cabe ao devedor resgatá-la por ocasião de sua quitação ou exigir a sua quitação em separado na hipótese de pagamento parcial, à luz do disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 2.044⁄1908 e do art. 39 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663⁄1966). 6) Apesar da veemente argumentação de que teria quitado integralmente a dívida, o apelante não promoveu o resgate da nota promissória à época de seu vencimento e não acostou, pelo menos, recibos dos pagamentos que alega ter efetuado, limitando-se a juntar alguns poucos documentos que não se prestam como prova robusta do pagamento alegado.
7) Não é possível admitir como efetiva prova do pagamento as singelas declarações prestadas por indivíduos, de que teriam conhecimento do empréstimo e presenciaram alguns dos pagamentos realizados, diante de seu caráter absolutamente genérico ao não especificarem importâncias e desconhecerem, do que se extrai dos textos, o quanto já teria sido pago e o que ainda faltaria a ser adimplido. 8) Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários sucumbenciais recursais arbitrados. (TJES, Classe: Apelação, 008080010286, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – RECIBOS JUNTADOS – SIMPLES CÓPIA – AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA A DÍVIDA EXEQUENDA – IMPOSSIBILIDADE DE CORRELAÇÃO ENTRE O TÍTULO EXEQUENDO E OS RECIBOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . A ação de execução de título extrajudicial baseia-se em uma nota Promissória nº 01⁄01, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), emitida em 27 de maio de 2011. 2. O recorrente opôs embargos a execução em que narra que a nota promissória foi dada como garantia da dívida e vem sendo paga pela embargante desde da emissão da mesma, sustentando que o débito encontrava-se pago em quase a sua totalidade. Como forma de comprovar o adimplemento do débito exequendo juntou aos autos os recibos de fls. 23⁄25, que perfazem a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).
3. Note-se que os recibos de fls. 23⁄25 são simples cópias de recibos, insuficientes para comprovar a quitação da dívida, pois se trata de documentos particulares, que não foram sequer autenticados e que sofreram impugnação. Embora a apelada em depoimento colacionado à fl. 60, prestado em audiência, tenha reconhecido como sendo sua as assinaturas apostas nos recibos supramencionados, tal desiderato não possui o condão de demonstrar o pagamento da dívida, uma vez que os recibos não fazer nenhuma referência a dívida cobrada por meio da ação executiva.
4. In casu, há recibos que não contem sequer o nome do devedor, e todos não possuem a espécie da dívida quitada, contendo a expressão apenas de que se referem a quitação de juros, não sendo possível, todavia, criar uma correlação entre os recibos e a dívida exequenda, inclusive, um dos recibos possui data anterior a emissão da Nota Promissória, o que acarreta incerteza maior sobre a possibilidade destes serem referentes ao pagamento daquela.
5. À guisa de observação, mesmo que se pudesse considerar válidos os recibos, o eventual pagamento parcial do valor constante de título de crédito, não retira do título as necessárias características da certeza e da liquidez. Isto porque devidamente providenciado o abatimento do valor referente ao pagamento parcial realizado pelo devedor, óbice não há para que a execução siga quanto ao valor pendente, já que este é obtido através da realização de simples cálculo. Porém este não é caso dos autos, uma vez que o pagamento parcial não foi demonstrado.
6. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00011303620138080013, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 15/08/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA - ÔNUS DE PROVA DO DEVEDOR - QUITAÇÃO DE DÉBITO NÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE RECIBO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE - PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. 01. Quando o réu alega, em contestação, fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, cabe-lhe o ônus de prova, devendo se julgar procedente o pedido inicial, se o ele não se desincumbir de tal ônus. O pagamento do débito é fato extintivo por excelência da obrigação assumida pelo devedor e, exclusivamente sobre ele recai o ônus probante (art. 333, II, do CPC), visto que incide sobre quem paga mal o fardo de pagar duas vezes. Precedentes.
02. É irrefutável que a prova de quitação é sempre por meio de recibo ou documento equivalente, demonstrando a que se refere, especialmente diante da dificuldade e, às vezes, até da impossibilidade de se fazer prova de fato negativo, ou seja, da ausência de pagamento. O pagamento é demonstrado com a exibição de recibo contendo todas as especificações da dívida quitada. Ausente esta prova, prevalece a presunção de não pagamento. Precedentes.
03. O contrato de compra e venda de imóvel residencial firmado com a Caixa Econômica Federal não possui nenhum valor probante de quitação do débito reclamado na inicial, não serve como recibo ou instrumento de quitação de débito, eis que apenas estabelece os termos do financiamento realizado pelos apelantes, não comprovando que o valor de R$ 50.000,00, que deveria ser pago com recursos próprios destes, tenha sido realmente entregue ao Procurador da apelada antes ou no momento da assinatura do contrato. E no mesmo sentido, a Opção de venda e compra, não possui qualquer valor probante do quitação de débito reclamado na inicial e, muito menos o mero fato dos apelantes terem tomado posse do imóvel comprova a quitação. 04. Só se admite prova exclusivamente testemunhal quando há início de prova escrita (inc. I, do art. 402, do CPC).
A prova testemunhal não é adequada para provar pagamento, o que se faz mediante recibo escrito (CC, art. 320), que possibilite a identificação do objeto a que se refere. Precedentes.
05. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, Classe: Apelação, 035080035385, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/08/2014, Data da Publicação no Diário: 26/08/2014)

Oportuno registrar ainda, que em se tratando de nota promissória, a sua posse pelo credor constitui em presunção de crédito em seu favor, à medida que cabe ao devedor resgatá-la por ocasião de sua quitação ou exigir a sua quitação em separado na hipótese de pagamento parcial, à luz do disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 2.044/1908 e do art. 39 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966):

Art. 22. O portador não é obrigado a receber o pagamento antes do vencimento da letra. Aquele que paga uma letra, antes do respectivo vencimento, fica responsável pela validade desse pagamento.

§ 2º. O portador é obrigado a entregar a letra com a quitação àquele que efetua o pagamento; no caso do pagamento parcial, em que se não opera tradição do título, além da quitação em separado, outra deve ser firmada na própria letra.

Art. 39. O sacado que paga uma letra pode exigir que ela lhe seja entregue com a respectiva quitação. O portador não pode recusar qualquer pagamento parcial. No caso de pagamento parcial, o sacado pode exigir que desse pagamento se faça menção na letra e que dele lhe seja dada quitação.

Assim, inexistindo provas do pagamento das notas promissórias, e sendo as partes credores e devedores uma das outras,
mister
a compensação dos créditos, conforme prescreve o artigo 368 do Cód. Civil.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e deferir a compensação dos valores previstos nas notas promissórias, no valor de R$ 2.714.581,00 (dois milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e um reais).

Inverto o ônus da sucumbência, fixando honorários sucumbenciais à razão de 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11º, do CPC.

Julgo prejudicado o recurso de Reginaldo Paiva Filho.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA DE ABREU:-

Eminente Presidente, eu li nesta oportunidade, antes de vir para a sessão, o voto proferido pelo eminente desembargador Robson Luiz Albanes. Pensei em trazer um voto escrito porque me pareceu que é um caso se amoldava a hipótese de uma interferência ilícita nas relações contratuais entre as partes. Seria aquela figura do terceiro cúmplice prevista no direito francês, também no direito alemão e no nosso direito.

De sorte, presidente, que só nos resta neste momento aderir à tese sufragada pelo eminente Desembargador relator, que está ornada com um julgado paradigma neste Egrégio Tribunal e o juiz de primeiro grau não tem dúvida em acompanhá-la integralmente, que é um voto proferido pelo eminente desembargadora Eliana Junqueira Munhoz Ferreira, na apelação civil citada pelo eminente desembargador Robson, 0080-8001 -0286,é um julgamento de 6 de setembro de 2017, onde sua excelência julgou questão semelhante no mesmo sentido.

Nesse ponto, presidente, apenas digo que o voto do desembargador Robson Luiz Albanes, faz justiça às partes, porque não dá direito apenas a uma pessoa. Ele fala numa compensação que haveria de sufragar a um direito também do oponente, do apelante. De sorte que eu não tenho dúvida em acompanhar a sua excelência, inclusive parabenizando-o pelo voto proferido.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Como não tive ainda oportunidade de ver o voto e acesso ao voto, porque na verdade era o desembargador Jorge que estava para votar, eu vou pedir vista.

Então o processo vai ao meu gabinete com vista.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:- 07/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por
BROTAS GENÉTICA S/A
e
REGINALDO PAIVA FILHO

contra a r. sentença de fls. 175/183, que rejeitou os
embargos à execução
opostos por aquela em face deste.

Em sessão pretérita, o eminente Relator – Des. Robson Luiz Albanez – proferiu voto no sentido de
dar

provimento ao recurso de BROTAS GENÉTICA S/A
, para reformar a r. sentença e deferir a compensação dos valores previstos nas notas promissórias, no valor de R$ 2.714.581,00 (dois milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e um reais). Via de consequência, julgou prejudicado o recurso interposto por
REGINALDO PAIVA FILHO
que versava sobre honorários advocatícios sucumbenciais.

Logo após, o e. Des. Subst. Jaime Ferreira de Abreu acompanhou o e. Relator.

Na sequência, solicitei vista dos autos para melhor examinar a questão jurídica debatida, pois inicialmente o e. Des. Jorge do Nascimento Viana iria compor o
quórum
.

E, após apreciá-los detidamente cheguei a mesma conclusão do e. Relator.

Pelo que se denota, a tese do embargado, adotada na sentença vergastada, é de que o crédito que o embargante pretende compensar no valor de R$ 2.714.581,00 (dois milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e um reais), restou devidamente quitado quando da venda da Fazenda Nova Zelândia, apesar de não ter resgatado o título ou realizado a devida anotação.

Nesse passo, conforme asseverado pelo e. Relator, “
o pagamento de nota promissória se comprova mediante o resgate do título ou, no caso de pagamento parcial, mediante anotação no verso do título ou recibo à parte, dando quitação do valor eventualmente pago – art. 320, caput”, e art. 324, do Cód. Civil
”.

Assim, em que pese ser possível demonstrar a quitação por outros meios, conforme previsão no artigo 320, parágrafo único, do Código Civil, entendo que essa excepcionalidade não foi comprovada pela mera inscrição no contrato de compra e venda de “créditos CF”.

Outrossim, é válido ressaltar que a prova exclusivamente testemunhal não se presta para comprovar o pagamento de dívida, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, transcritas no voto de Relatoria.

Portanto, levando-se em consideração principalmente a presunção do crédito em favor do portador da nota promissória, entendo pela possibilidade da compensação dos créditos, na forma do artigo 368 do Código Civil.

Por fim, entendo prudente esclarecer que apesar de as notas promissórias as quais o embargante requer a compensação encontrarem-se prescritas para o ajuizamento de ação de execução no momento da oposição dos embargos à execução, os portadores ainda poderiam se utilizar de ação monitória e ação de cobrança, não havendo que se falar, portanto, em prescrição do crédito a ser compensado.

Pelo exposto, conforme adiantado, acompanho integralmente o voto proferido pelo e. Des. Relator, para

D
AR

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BROTAS GENÉTICA S/A
, e, diante da prejudicialidade das matérias,
JULGAR PREJUDICADO
o apelo de
REGINALDO PAIVA FILHO
.

É como voto.

D
eclaro-me suspeito para atuar na presente demanda, por motivo de foro íntimo, na forma do art. 145, §1º do CPC/2015 e art. 192 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009178-05.2018.8.08.0014

APTE/
APDO:
BROTAS GENÉTICA S.A.

APTE/
APD
O
:
REGINALDO PAIVA FILHO

RELATOR
:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente caso em analisar a juridicidade da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que rejeitou os embargos a execução opostos por Brotas Genética S.A., a condenando ainda no pagamento de honorários sucumbenciais à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

1. RECURSO DE BROTAS GENÉTICA S.A.

Nas suas razões, fls. 233/251 (pág. 28/46 do vol. 02, parte 01), aduz a apelante que devem ser compensados os valores inadimplidos em 4 (quatro) notas promissórias cujo devedor principal é José Renato Gimenes de Paiva e o embargado/recorrido Reginaldo Paiva Filho consta como avalista, nos valores de R$ 1.342.754,00; R$ 509.491,00; R$ 351.011,00 e R$ 511.325,00; totalizando R$ 2.714.581,00 (dois milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e um reais).

A execução, ora em comento, é aquela no valor R$ 1.520.186,00 (um milhão, quinhentos e vinte mil, cento e oitenta e seis reais), perquirida nos autos nº 0004465-84.2018.8.08.0014.

Defende a possibilidade de compensação no caso e, ainda, que a falta de entrega do título ao credor firma a presunção de não pagamento e que, a própria existência da nota promissória, comprovaria a existência da dívida.

O recorrido resistiu ao pedido de compensação, ao argumento de que já teria quitado as notas promissórias, o que, segundo a apelante alega, não teria ocorrido.

Pois bem, feitas essas breves considerações, entendo que
assiste razão à recorrente
.

Para rememorar, na r. sentença vergastada, o d. Juízo considerou que “
o crédito no valor de R$ 2.714.581,00 (dois milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e um reais), que a empresa Embargante alega possuir junto à pessoa de José Renato Gimenes de Paiva (do qual Reginaldo Paiva e Mario Bichara foram avalistas) restou devidamente quitado quando da venda da Fazenda Nova Zelândia, tanto assim que consta no contrato de compra e venda (recorte acima), como forma de pagamento, o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), seguido da abreviação ‘Créditos CF’, que significa Carlos Fernando, ou seja, o crédito do sócio da empresa Embargante, Senhor Carlos Fernando Martins Brotas Segundo, junto à pessoa de José Renato Gimenes de Paiva.
”

Ademais, “
que
as provas testemunhais produzidas corroboram a alegação do Embargado, máxime o testemunho de Mário Sérgio Bichara Rodrigues - que também assinou as notas promissórias de fls. 53/56 na condição de avalista -, onde esclareceu em Juízo que confirmava a declaração de fl. 58, na qual asseverou que o Embargado, a Embargante e José Renato mantinham diversas relações negociais entre si; além de ter elucidado que “as notas promissórias em questão foram quitadas na época da compra da fazenda que foi vendida pelo senhor JOSÉ RENATO GIMENES DE PAIVA ao senhor FERNANDO BROTAS” e “que os títulos ficaram com o senhor FERNANDO BROTAS, e que não teve acesso aos títulos” (fl. 137-verso).

Contudo, entendo que
não
há
como considerar a quitação da dívida constante nas notas promissórias,
razão pela qual exsurge a
possibilidade de compensação
de créditos
.

Inicialmente, cumpre asseverar que o pagamento de nota promissória se comprova mediante o resgate do título ou, no caso de pagamento parcial, mediante anotação no verso do título ou recibo à parte, dando quitação do valor eventualmente pago – art. 320, “
caput
”, e art. 324, do Cód. Civil,
in verbis:

Art. 320.
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Art. 324.
A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento
.

Parágrafo único. Ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor provar, em sessenta dias, a falta do pagamento.

E é fato que o parágrafo único do art. 320, do Cód. Civil, excepciona a regra, considerando o pagamento do débito se pelas circunstâncias se concluir ter sido paga a dívida: "
a
inda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida
".

No entanto, tal excepcionalidade não revela ser o caso dos autos, pois a simples inscrição no contrato de compra e venda, fls. 42/43 (pág. 42/43 do vol. 01, parte 01), como forma de pagamento, o valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) seguido da abreviação “Créditos CF”, não pressupõe o pagamento do crédito externado nas notas promissórias, que somam o valor de R$ 2.714.581,00 (dois milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e um reais).

O recorrido defende que foi dado um desconto de 214.581,00 (duzentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e um reais), no crédito, em razão do pagamento antecipado das notas promissórias; contudo, o mesmo não comprovou tal alegação, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, do CPC.

Observo que o contrato de compra e venda do imóvel rural foi firmado em maio/2014, ao passo que as notas promissórias, fls. 53/56 (pág. 53/56 do vol. 01, parte 01), contavam com vencimento para junho e julho/2014 – não me parecendo crível um desconto de mais de 200 mil reais, por um pagamento realizado apenas 1 (um) mês antes do vencimento.

Ademais, os depoimentos prestados pelas testemunhas, fls. 137/140 (pág. 68/73 do vol. 01, parte 02), não foram uníssonos acerca do pagamento da dívida, e ainda que tivessem, consideradas as peculiaridades do caso, a ausência do recibo de quitação não pode ser suprida por esse meio de prova.

Acerca do tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, assim como este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes.
2. Segundo entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a prova exclusivamente testemunhal para comprovar pagamento de dívida, ainda que parcial, notadamente nos casos em que o valor controvertido seja superior ao décuplo do salário mínimo vigente no país e quando não tenha sido apresentado início de prova documental para a consecução de tal mister. Incidência dos óbices contidos nas Súmulas 7 e 83/STJ.
3. Nos termos da compreensão firmada por este Colendo Tribunal, prescreve em 5 (cinco) anos o prazo para ajuizamento a ação monitória fundada em título de crédito prescrito (artigo 206, § 5º, I, do Código Civil). Incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 1.113.090/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 10/6/2020.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DE PODERES – CORREÇÃO DE EVENTUAL MÁCULA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS FÍSICAS – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE JUROS EXTORSIVOS – AGIOTAGEM VEDADA – PRÁTICA NÃO EVIDENCIADA – DESCABIDA ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS – POSSE DE NOTA PROMISSÓRIA – PRESUNÇÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DO CREDOR – DECLARAÇÕES DE SUPOSTAS TESTEMUNHAS – INSUFICIÊNCIA COMO PROVA DOS ALEGADOS PAGAMENTOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA – HONORÁRIOS SUCMBENCIAIS RECURSAIS ARBITRADOS. (...)
5) Em se tratando de nota promissória, a sua posse pelo credor constitui em presunção de crédito em seu favor, à medida que cabe ao devedor resgatá-la por ocasião de sua quitação ou exigir a sua quitação em separado na hipótese de pagamento parcial, à luz do disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 2.044⁄1908 e do art. 39 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663⁄1966). 6) Apesar da veemente argumentação de que teria quitado integralmente a dívida, o apelante não promoveu o resgate da nota promissória à época de seu vencimento e não acostou, pelo menos, recibos dos pagamentos que alega ter efetuado, limitando-se a juntar alguns poucos documentos que não se prestam como prova robusta do pagamento alegado.
7) Não é possível admitir como efetiva prova do pagamento as singelas declarações prestadas por indivíduos, de que teriam conhecimento do empréstimo e presenciaram alguns dos pagamentos realizados, diante de seu caráter absolutamente genérico ao não especificarem importâncias e desconhecerem, do que se extrai dos textos, o quanto já teria sido pago e o que ainda faltaria a ser adimplido. 8) Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários sucumbenciais recursais arbitrados. (TJES, Classe: Apelação, 008080010286, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – RECIBOS JUNTADOS – SIMPLES CÓPIA – AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA A DÍVIDA EXEQUENDA – IMPOSSIBILIDADE DE CORRELAÇÃO ENTRE O TÍTULO EXEQUENDO E OS RECIBOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . A ação de execução de título extrajudicial baseia-se em uma nota Promissória nº 01⁄01, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), emitida em 27 de maio de 2011. 2. O recorrente opôs embargos a execução em que narra que a nota promissória foi dada como garantia da dívida e vem sendo paga pela embargante desde da emissão da mesma, sustentando que o débito encontrava-se pago em quase a sua totalidade. Como forma de comprovar o adimplemento do débito exequendo juntou aos autos os recibos de fls. 23⁄25, que perfazem a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).
3. Note-se que os recibos de fls. 23⁄25 são simples cópias de recibos, insuficientes para comprovar a quitação da dívida, pois se trata de documentos particulares, que não foram sequer autenticados e que sofreram impugnação. Embora a apelada em depoimento colacionado à fl. 60, prestado em audiência, tenha reconhecido como sendo sua as assinaturas apostas nos recibos supramencionados, tal desiderato não possui o condão de demonstrar o pagamento da dívida, uma vez que os recibos não fazer nenhuma referência a dívida cobrada por meio da ação executiva.
4. In casu, há recibos que não contem sequer o nome do devedor, e todos não possuem a espécie da dívida quitada, contendo a expressão apenas de que se referem a quitação de juros, não sendo possível, todavia, criar uma correlação entre os recibos e a dívida exequenda, inclusive, um dos recibos possui data anterior a emissão da Nota Promissória, o que acarreta incerteza maior sobre a possibilidade destes serem referentes ao pagamento daquela.
5. À guisa de observação, mesmo que se pudesse considerar válidos os recibos, o eventual pagamento parcial do valor constante de título de crédito, não retira do título as necessárias características da certeza e da liquidez. Isto porque devidamente providenciado o abatimento do valor referente ao pagamento parcial realizado pelo devedor, óbice não há para que a execução siga quanto ao valor pendente, já que este é obtido através da realização de simples cálculo. Porém este não é caso dos autos, uma vez que o pagamento parcial não foi demonstrado.
6. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00011303620138080013, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 15/08/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA - ÔNUS DE PROVA DO DEVEDOR - QUITAÇÃO DE DÉBITO NÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE RECIBO OU DOCUMENTO EQUIVALENTE - PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. 01. Quando o réu alega, em contestação, fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, cabe-lhe o ônus de prova, devendo se julgar procedente o pedido inicial, se o ele não se desincumbir de tal ônus. O pagamento do débito é fato extintivo por excelência da obrigação assumida pelo devedor e, exclusivamente sobre ele recai o ônus probante (art. 333, II, do CPC), visto que incide sobre quem paga mal o fardo de pagar duas vezes. Precedentes.
02. É irrefutável que a prova de quitação é sempre por meio de recibo ou documento equivalente, demonstrando a que se refere, especialmente diante da dificuldade e, às vezes, até da impossibilidade de se fazer prova de fato negativo, ou seja, da ausência de pagamento. O pagamento é demonstrado com a exibição de recibo contendo todas as especificações da dívida quitada. Ausente esta prova, prevalece a presunção de não pagamento. Precedentes.
03. O contrato de compra e venda de imóvel residencial firmado com a Caixa Econômica Federal não possui nenhum valor probante de quitação do débito reclamado na inicial, não serve como recibo ou instrumento de quitação de débito, eis que apenas estabelece os termos do financiamento realizado pelos apelantes, não comprovando que o valor de R$ 50.000,00, que deveria ser pago com recursos próprios destes, tenha sido realmente entregue ao Procurador da apelada antes ou no momento da assinatura do contrato. E no mesmo sentido, a Opção de venda e compra, não possui qualquer valor probante do quitação de débito reclamado na inicial e, muito menos o mero fato dos apelantes terem tomado posse do imóvel comprova a quitação. 04. Só se admite prova exclusivamente testemunhal quando há início de prova escrita (inc. I, do art. 402, do CPC).
A prova testemunhal não é adequada para provar pagamento, o que se faz mediante recibo escrito (CC, art. 320), que possibilite a identificação do objeto a que se refere. Precedentes.
05. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, Classe: Apelação, 035080035385, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/08/2014, Data da Publicação no Diário: 26/08/2014)

Oportuno registrar ainda, que em se tratando de nota promissória, a sua posse pelo credor constitui em presunção de crédito em seu favor, à medida que cabe ao devedor resgatá-la por ocasião de sua quitação ou exigir a sua quitação em separado na hipótese de pagamento parcial, à luz do disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 2.044/1908 e do art. 39 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966):

Art. 22. O portador não é obrigado a receber o pagamento antes do vencimento da letra. Aquele que paga uma letra, antes do respectivo vencimento, fica responsável pela validade desse pagamento.

§ 2º. O portador é obrigado a entregar a letra com a quitação àquele que efetua o pagamento; no caso do pagamento parcial, em que se não opera tradição do título, além da quitação em separado, outra deve ser firmada na própria letra.

Art. 39. O sacado que paga uma letra pode exigir que ela lhe seja entregue com a respectiva quitação. O portador não pode recusar qualquer pagamento parcial. No caso de pagamento parcial, o sacado pode exigir que desse pagamento se faça menção na letra e que dele lhe seja dada quitação.

Assim, inexistindo provas do pagamento das notas promissórias, e sendo as partes credores e devedores uma das outras,
mister
a compensação dos créditos, conforme prescreve o artigo 368 do Cód. Civil.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e deferir a compensação dos valores previstos nas notas promissórias, no valor de R$ 2.714.581,00 (dois milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e um reais).

Inverto o ônus da sucumbência, fixando honorários sucumbenciais à razão de 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11º, do CPC.

Julgo prejudicado o recurso de Reginaldo Paiva Filho.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009178-05.2018.8.08.0014

APELANTE/APELADO: BROTAS GENÉTICA S/A

APELANTE/APELADO: REGINALDO PAIVA FILHO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos por
BROTAS GENÉTICA S/A
e
REGINALDO PAIVA FILHO

contra a r. sentença de fls. 175/183, que rejeitou os
embargos à execução
opostos por aquela em face deste.

Em sessão pretérita, o eminente Relator – Des. Robson Luiz Albanez – proferiu voto no sentido de
dar

provimento ao
recurso de
BROTAS GENÉTICA S/A
, para reformar a r. sentença e deferir a compensação dos valores previstos nas notas promissórias, no valor de R$ 2.714.581,00 (dois milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e um reais). Via de consequência, julgou prejudicado o recurso interposto por
REGINALDO PAIVA FILHO
que versava sobre honorários advocatícios sucumbenciais.

Logo após, o e. Des. Subst. Jaime Ferreira de Abreu acompanhou o e. Relator.

Na sequência, solicitei vista dos autos para melhor examinar a questão jurídica debatida, pois inicialmente o e. Des. Jorge do Nascimento Viana iria compor o
quórum
.

E, após apreciá-los detidamente cheguei a mesma conclusão do e. Relator.

Pelo que se denota, a tese do embargado, adotada na sentença vergastada, é de que o crédito que o embargante pretende compensar no valor de R$ 2.714.581,00 (dois milhões, setecentos e quatorze mil, quinhentos e oitenta e um reais), restou devidamente quitado quando da venda da Fazenda Nova Zelândia, apesar de não ter resgatado o título ou realizado a devida anotação.

Nesse passo, conforme asseverado pelo e. Relator, “
o pagamento de nota promissória se comprova mediante o resgate do título ou, no caso de pagamento parcial, mediante anotação no verso do título ou recibo à parte, dando quitação do valor eventualmente pago – art. 320, ”caput”, e art. 324, do Cód. Civil
”.

Assim, em que pese ser possível demonstrar a quitação por outros meios, conforme previsão no artigo 320, parágrafo único, do Código Civil, entendo que essa excepcionalidade não foi comprovada pela mera inscrição no contrato de compra e venda de “créditos CF”.

Outrossim, é válido ressaltar que a prova exclusivamente testemunhal não se presta para comprovar o pagamento de dívida, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, transcritas no voto de Relatoria.

Portanto, levando-se em consideração principalmente a presunção do crédito em favor do portador da nota promissória, entendo pela possibilidade da compensação dos créditos, na forma do artigo 368 do Código Civil.

Por fim, entendo prudente esclarecer que apesar de as notas promissórias as quais o embargante requer a compensação encontrarem-se prescritas para o ajuizamento de ação de execução no momento da oposição dos embargos à execução, os portadores ainda poderiam se utilizar de ação monitória e ação de cobrança, não havendo que se falar, portanto, em prescrição do crédito a ser compensado.

Pelo exposto, conforme adiantado, acompanho integralmente o voto proferido pelo e. Des. Relator, para
DAR
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BROTAS GENÉTICA S/A
, e, diante da prejudicialidade das matérias,
JULGAR PREJUDICADO
o apelo de
REGINALDO PAIVA FILHO
.

É como voto.

Declaro-me suspeito para atuar na presente demanda, por motivo de foro íntimo, na forma do art. 145, §1º do CPC/2015 e art. 192 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.